Tribunal: TJSP
Processo: 1004529-94.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004529-
94.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes EVA DO ESPÍRITO
SANTO AMADO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MILTON APARECIDO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004529-94.2015.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 5523 2/4
Apelação no 1004529-94.2015.8.26.0624
Apelantes: Eva do Espírito Santo Amado da Silva e Milton Aparecido da Silva
Apelado: Juízo da Comarca
Juiz: Rubens Petersen Neto
Comarca: Tatuí 2a Vara Cível
Voto no 5523
Usucapião extraordinária. Posse mansa, pacífica e ininterrupta
pelo prazo de 15 anos não demonstrada nos autos. Requisitos do
artigo 1.238, caput, do Código Civil não preenchidos. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 137/139,
acrescenta-se que a ação de usucapião ordinária ajuizada por Eva do Espírito
Santo Amado da Silva e Milton Aparecido da Silva foi julgada improcedente,
com a condenação dos autores ao pagamento das custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Irresignados, recorrem os autores, sustentando, em
suma, que adquiriram de Antônio Nilson dos Santos e sua mulher Janete de
Jesus Menk dos Santos a posse do imóvel, que exercem desde fevereiro de
1999 de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição ou
contestação. Afirmam que os alienantes foram devidamente citados e
deixaram decorrer in albis o prazo para contestação, deixando claro que eles
estão de pleno acordo com o pedido formulado. Pedem o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não
contrariado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a petição inicial que, em fevereiro de 1999, os
autores adquiriram um imóvel urbano localizado na Estrada Municipal
Severino de Oliveira, no Município de Capela do Alto, e que, desde então,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004529-94.2015.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 5523 3/4
exercem sobre ele posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição ou
contestação.
Os autores não comprovaram que possuem justo
título sobre o imóvel e, tampouco, que nele tenham fixado sua residência
habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, razão pela qual
se aplica à hipótese o prazo aquisitivo de 15 anos previsto no artigo 1.238,
caput, do Código Civil.
Outrossim, ao cabo da instrução processual, não
ficou comprovado que os autores estejam na posse do imóvel pelo período
necessário à aquisição da propriedade.
Deveras,
os
autores
trouxeram
aos
autos
comprovante de entrega do carnê de IPTU apenas do ano de 2015 (fls. 10),
ao passo que as testemunhas por eles arroladas não lograram esclarecer o
termo inicial da posse exercida sobre o imóvel.
A testemunha José Valdir relatou que esteve no
imóvel objeto da pretensão apenas uma ou duas vezes, por volta de seis anos
antes da data da audiência, e disse não saber há quanto tempo os autores
possuem o terreno (mídia digital correspondente ao termo de fls. 137/139).
Por sua vez, a testemunha Antônio Carlos contou
que os autores teriam adquirido o imóvel cerca de 12 a 14 anos antes (mídia
digital correspondente ao termo de fls. 137/139), mas seu depoimento,
isolado e superficial, não é suficiente para comprovar os requisitos
autorizadores do reconhecimento da usucapião.
Em suma, ausente demonstração de que os autores
exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o
período de quinze anos exigido pelo artigo 1.328 do Código Civil, a
improcedência da demanda era mesmo medida de rigor, de modo que a r.
sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para
11% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004529-94.2015.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 5523 4/4
Relatora